Tribunal: TJMT
Processo: 1007306-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007306-88.2021.8.11.0000 - COMARCA DE DOM AQUINO
IMPETRANTE(S): DR. DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO
PACIENTE(S): VITALINO NASCIMENTO TEIXEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VITALINO NASCIMENTO TEIXEIRA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos do incidente processual (N.U 1000823- 71.2020.8.11.0034), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e por meio de emboscada] - art. 121, §2o, I e IV do CP - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) “não se verifica a presença de indícios suficientes de autoria”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente “é primário, de bons antecedentes e possui ocupação lícita”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 78776455), com documentos (ID 78776451).
Relatos.
Em, 21.4.2021, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva sob os seguintes fundamentos:
“[...] Tem-se que na conduta do indiciado motivo bastante para a decretação da segregação cautelar, notadamente diante da gravidade concreta do crime praticado e da personalidade fria e audaciosa do suspeito, que, sabendo o trajeto que a vítima costumava percorrer, ficou escondido na mata a sua espera, atrás de uma árvore, e, ao avistá-lo, realizou repentinamente a abordagem, exigindo dinheiro.
Inclusive, convém destacar que o suspeito não se intimidou com o fato de que ADEUSMAR estava acompanhado, tendo cruzado pelo indivíduo, se posicionado em frente à vítima e, assim que a própria lhe respondeu que não possuía dinheiro, efetuou o primeiro disparo, perseguindo-a por mais alguns metros, realizando outros disparos, a toda evidência sem possibilitar a defesa da vítima.
Neste ponto, importante registrar que em sua oitiva perante a Autoridade Policial, a testemunha WELBERTY DUARTE CRUZ narrou os fatos e descreveu as características do suspeito.
[...]Nesse influxo de ideias, considerando a gravidade concreta do crime praticado e personalidade do suspeito, que efetuou disparo de arma de fogo na presença de outra pessoa, quando a vítima estava em um local de grande movimentação (balneário), denota-se que o risco de novas práticas delituosa é extremamente palpável, o que se consolida como fator hábil a inseri-lo em situação de risco à ordem pública.
[...]Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão temporária do acusado VITALINO NASCIMENTO TEIXEIRA em PREVENTIVA” (Sistema PJe, Maria Lúcia Prati, juíza de Direito - fl. 42, ID 85390968).
Em 30.4.2021, foi indeferido o pedido de revogação, nestes termos:
“Compulsando os autos, verifica-se que a defesa do indiciado pugna pela reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva do Acusado investigado sob os argumentos de que este não teria saído da residência de sua genitora no suposto horário em que a vítima fora morta conforme depoimentos do irmão e esposa do Acusado, ouvidos na Delegacia de Polícia.
[...]No tocante aos fatos novos alegados pela Defesa, verifica-se as teses acima levantadas, de negativa de autoria, álibis, etc, são essencialmente ligadas ao mérito e assim serão apreciadas no momento oportuno, demandando cognição exauriente, não cabendo portanto, sua análise neste momento
[...]Destarte, em que pese as alegações da Defesa cumpre salientar que não houve alteração no quadro fático capaz de modificar a retro decisão, de modo que remanescem incólumes todos os motivos que ensejaram a decretação da constrição cautelar, a qual mantenho in totum e utilizo como ratio decidendi (fundamentação per relationem) a decisão proferida ao Id. 53899264” (Sistema PJe, Lener Leopoldo Da Silva Coelho, juiz de Direito - fl. 44, ID 85390968).
Pois bem.
A ausência de indícios de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus (TJMT, Enunciado Criminal 42), notadamente em sede liminar.
Por sua vez, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do homicídio imputado ao paciente, o qual teria emboscado a vítima [Adeusmar Messias Freitas], no interior de sua propriedade [Balneário Cachoeira do Potreiro em Dom Aquino/MT], exigido dinheiro e efetuado diversos disparos que provocaram sua morte (fl. 203, ID 85390972).
A forma de execução do crime, cometido mediante emboscada, constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 510679/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.6.2020).
Logo, em análise perfunctória, o ato judicial impugnado está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar.
Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, HC n. 605.289/RS, Relatora: Min. Laurita Vaz - 2.3.2021).
Aplicável o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Enfim, avaliada a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas, não se verifica, em sede liminar, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao se considerar que a motivação do crime seria decorrente de dívida [motivo torpe], bem como que o paciente teria executado a vítima mesmo após ela ter caído ao chão, alvejando-a com, ao menos, 5 (cinco) disparos, conforme narrativa da testemunha presencial Welberty Duarte Cruz (fl. 55, ID 85390969).
O homicídio qualificado pela torpeza e emboscada, somado a intensidade da conduta [vários disparos em face de vítima desarmada, em sua propriedade] ̧obstam a substituição por medidas diversas da constrição cautelar (STJ, RHC 93880/GO – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 13.12.2018).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre a impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO